Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-04.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000261-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ELIAS DIAS PEREIRA - CPF: 329.543.521-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – VALOR DAS ASTREINTES JÁ REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.

2 - A função da multa aplicada (astreintes) é coagir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica. Verificando-se que o Juízo já beneficiou o executado com a minoração e que, nesta situação foram observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não há mais que se falar em redução do valor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Elias Dias Pereira
contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em que o juízo singular acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que o executado, ora agravante, efetue o pagamento da quantia de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) acrescido de multa de 10% (dez por cento) em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente, no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante defende que, ao contrário do que salientado na decisão, é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, a teor do que dispõe a Súmula 410 do STJ.

Aduz, também, que a obrigação de fazer foi devidamente adimplida, conforme reconhecido na própria decisão agravada, porque, segundo relatado às fls. 339, “quando da constatação foi encontrado apenas uma pequena quantidade de resíduos de alvenaria, sendo estes resíduos considerados como Classe II (inertes)”.

Por fim, alega que, em que pese o valor da multa diária tenha sido minorada, de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$1.000,00 (um mil reais), ainda assim continua excessiva, posto que cumpriu com as obrigações impostas, tendo justificado, oportunamente, a impossibilidade de retirada do entulho decorrente da demolição das benfeitorias no prazo assinado pelo juízo, em razão das fortes chuvas que acometeram a região naquele período, fato que foi reconhecido e declarado na decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Dr. Edson Dias Reis (Id n. 5658383).

Em contrarrazões (Id n. 6760092) o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão recorrida (Id n. 7493220).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público promoveu o cumprimento de sentença nos autos da Ação Civil Pública, visando compelir Elias Dias Pereira ao pagamento de multa fixada, ante o descumprimento de duas obrigações de fazer fora do prazo estabelecido. Intimado por meio de seu advogado, ele se manifestou nos autos, apresentando laudo técnico de constatação e, logo após, impugnou o cumprimento de sentença.

O Juízo decidiu pelo não acolhimento parcial da impugnação e reduziu o valor da multa diária, fixando-a em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Vem, então, Elias Dias Pereira, agrava e, com escopo na Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alega que não houve a sua intimação pessoal e específica para o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença proferida na Ação Civil Pública na fase de conhecimento.

Razão não assiste ao agravante, em nenhuma das suas alegações.

Isso porque, no tocante à obrigatoriedade da prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), mais precisamente no art. 513, §2º, I, restou afastada tal exigência, bastando, para tanto, a intimação do devedor, por meio de advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça, na forma como ocorreu nos autos, em 31 de outubro de 2016 (DJe nº 9889).

Nesse sentido, segue jurisprudência sobre o referido caso em julgamento pelo STJ, conforme entendimentos das Primeiras e Segundas Turmas:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES. ASTREINTES. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
"
Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes
" (AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

2. Em regra, na via especial, não é cabível a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo interno desprovido
.(STJ - AgInt no AREsp: 893554 RJ 2016/0081825-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES . OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES.

1.
É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes.
Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1ª Seção desse Sodalício. 2. O caso em concreto apresenta peculiaridade consistente na determinação, contida no título executivo, de ser desnecessária nova intimação do ente público quando ocorresse o trânsito em julgado. Esse mandamento transitou em julgado juntamente com as demais disposições contidas no título executivo. 3. Assim, caso houvesse discordância quanto a esse fundamento da sentença, a insurgência deveria ter sido discutida nos autos em que foi fixado. Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos que em foi determinado, o Estado de Goiás expressou ciência quanto à dispensa de intimação do trânsito em julgado. 4. Por fim, conforme jurisprudência desse Sodalício, a possibilidade de revisão, após o trânsito em julgado, diz respeito tão somente aos valores, bem como à periodicidade das astreintes fixadas. Essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme relatado, o objeto do presente recurso especial diz respeito, tão somente, a ausência de intimação para o cumprimento da demanda. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1624217 GO 2016/0145645-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - Segunda TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016) (destaquei)

No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – POSSIBILIDADE
– EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – CELERIDADE PROCESSUAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.
O artigo 513, §2º, I, do Novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente
.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE EXEQUENTE - INOCORRÊNCIA - PARTE DEVIDANTE REPRESENTADA - EXECUÇÃO -
ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - PRECEDENTES DO STJ
- VALOR DA EXECUÇÃO - EXCESSO RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação da parte exequente acerca de falta capacidade postulatória à ex adversa (executada), não merece acolhida quando se verifica que o executado está devidamente representado por advogado nos autos, ademais, eventual nulidade em prejuízo da parte cabe ser alegada apenas pela parte eventualmente prejudicada
. A execução da astreinte não demanda a intimação da parte pessoalmente conforme orientação jurisprudencial emanada do STJ.
Constatado que o valor da astreinte tornou-se demasiadamente exagerado comporta fazer a sua redução de forma que possa atender a razoabilidade diante do caso retratado nos autos, já que a multa cominatória não constitui fonte de enriquecimento.
(Ap 6756/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 20/04/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PARTE REPRESENTADA –
ASTREINTES –

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – PRECEDENTES DO STJ
-REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Precedente:

“1.
É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1ª Seção desse Sodalício
. (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)” A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, devem-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 176068/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) (destaquei)

Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto o executado, ora agravante, foi devidamente intimado da sentença condenatória proferida nos autos originais da Ação Civil Pública, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

Em outro ponto, o agravante sustenta que todas as obrigações impostas foram adimplidas, alegando que promoveu a demolição do imóvel, conforme imposto na condenação, e que vem cumprindo com as medidas necessárias para a recuperação da área degradada.

Ocorre, entretanto, que, conforme assevera o Ministério Público nas contrarrazões ao recurso, o agravante apenas honrou integralmente as obrigações após a interposição do pedido de cumprimento de sentença, ou seja, fora do prazo conferido na sentença condenatória, de modo que plenamente cabível a multa diária imposta pelo juízo
a quo
na decisão recorrida, ante o atraso no cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Por fim, insurge-se o agravante contra o valor da multa diária fixada (astreintes), alegando ser desproporcional e irrazoável. Também neste ponto, não procedem suas alegações, sobretudo porque ele já foi beneficiado pela redução do valor inicialmente estabelecido. Além do que, o valor, apesar de reduzido, é coerente com a hipótese, visto que o atraso se deu por tempo considerável, e a obrigação apenas foi adimplida quando o Ministério Público lançou mão dos meios processuais cabíveis, a fim de compelir o agravante ao cumprimento da sentença.

Desta feita, atentando para os limites da devolutividade recursal do agravo de instrumento e verificando que as alegações do agravante não prosperam e, portanto, não são hábeis a desconstituir a decisão agravada,
nego provimento ao agravo
, para mantê-la, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020